Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA NÃO DIRIGIDA À SATISFAÇÃO DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a tentativa de subtração do seu aparelho celular pelo apelante, mediante o emprego de grave ameaça, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal.
2. Se a conduta do réu de tentar se apossar de coisa alheia não foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, mas motivada pela intenção de assenhoreamento do bem da vítima, não é possível enquadrar o crime como exercício arbitrário das próprias razões.
3. Na espécie, o delito se aproximou de sua consumação, somente não ocorrendo em razão da reação da vítima, que entrou em luta corporal com o réu, e do auxílio dos policiais militares que se aproximaram para averiguar a situação, de modo que a redução da pena em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, no valor legal mínimo.